Tribunal: TJBA
Processo: 8121356-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121356-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESMERALDO PEREIRA DE JESUS FILHO

Advogado(s)
:
CAROLINA FERNANDA LIMA SILVA

APELADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA, FABRICIO FAGGIANI DIB

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta abordagem vexatória sofrida por consumidor em supermercado. A sentença também atribuiu ao Autor/Apelante o ônus das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem realizada por prepostos do estabelecimento comercial extrapolou os limites do exercício regular do direito de fiscalização, a ponto de configurar ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação que causem danos ao consumidor, independentemente da existência de culpa, exigindo-se apenas a demonstração do fato, dano e nexo causal.

4. A existência da abordagem ao Autor/Apelante é fato incontroverso, reconhecido por ambas as partes, não exigindo prova adicional, nos termos do art. 374, inciso II, do CPC.

5. O vídeo apresentado pelo próprio Apelante não comprova qualquer conduta abusiva ou vexatória, tampouco a sua retenção indevida, pois evidencia que o consumidor já se encontrava fora do estabelecimento quando iniciou a gravação e retornou voluntariamente ao local.

6. Não fosse só, o conteúdo do vídeo revela que o Apelante não foi revistado nem coagido, tendo optado por permanecer no local e solicitar revista ou intervenção policial, sem que houvesse imposição por parte dos prepostos da Ré/Apelada.

7. O exercício do direito de fiscalização por estabelecimentos comerciais é legítimo e, na ausência de prova de excesso ou abuso, não configura ato ilícito passível de indenização.

8. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A simples abordagem de consumidor por preposto de supermercado, desacompanhada da prova de excesso, constrangimento ou conduta abusiva, configura exercício regular do direito de fiscalização e não enseja reparação por dano moral.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no CDC, exige a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo imprescindível a comprovação de ato ilícito para configurar dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, § 11, e 374, II; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 10101617420238260704, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 24.10.2024; TJMG, Apelação nº 10000211485669001, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 26.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8121356-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
ESMERALDO PEREIRA DE JESUS FILHO

e

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA